Tribunal: TCU
Processo: 008.931/2026-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Referendo de medida cautelar adotada em representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviços continuados de limpeza predial e manutenção de jardins e áreas verdes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90001/2026, conduzido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que tem por objeto a contratação de serviços continuados de limpeza predial e manutenção de jardins e áreas verdes, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento integral de materiais, insumos e equipamentos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. referendar a medida cautelar e as demais providências adotadas pelo relator no despacho de peça 23, transcrito no relatório que precede este acórdão.